Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-81.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801687-81.2023.8.14.0074

APELANTE: JOSIEL DE JESUS LOPES CORDEIRO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO – 0801687-81.2023.814.0074

AGRAVANTE: JOSIEL DE JESUS LOPES CORDEIRO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO, interposto por
JOSIEL DE JESUS LOPES CORDEIRO
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 16026220), em que não conheci do recurso, nos seguintes termos:

Desta forma, a contagem de prazo indica a intempestividade do presente recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal.

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
por falta de pressuposto de admissibilidade.

Em suas razões, sob o ID n.16438848, o Agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou que o juízo “
a quo
” não considerou a alegada falta de intimação do único advogado constituído nos autos, Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121, desde o primeiro despacho proferido.

Requereu a nulidade absoluta dos atos processuais, com a reabertura do prazo, desde a intimação, para que seja requerido o que for de direito, com a devida intimação em nome do patrono da parte autora.

Contrarrazões dispensáveis, c
onsiderando que o processo foi extinto sem resolução de mérito e, com base na Jurisprudência do STJ - REsp nº 1.109.508/MG e REsp nº Resp 670824/RJ,
“indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual”
.

É o relatório.

INCLUA-SE o presente feito na pauta do o plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão
que não conheceu do
recurso interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados na Apelação, não impugnando as razões de decidir que levaram ao não conhecimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais a Apelação deveria ter sido conhecida e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024